Tribunal: TJBA
Processo: 8101662-13.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

19IV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8101662-13.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

APELADA: ELIZANA DE ARAUJO SOUTO

Advogado(s)
:
EDUARDA BASTOS SOUZA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL ABUSIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. ÍNDICE DA ANS AFASTADO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO POR MEIO DE CÁLCULO ATUARIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta interposta pela QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de plano de saúde coletivo por adesão, cumulada com pedido de repetição do indébito, proposta por ELIZANA DE ARAÚJO SOUTO. A autora alegou a abusividade do reajuste de 17% aplicado em 2024 e pleiteou sua substituição pelo índice autorizado pela ANS para planos individuais (6,91%), além da restituição dos valores pagos a maior e indenização por danos morais. A sentença acolheu, parcialmente, os pedidos para reconhecer a abusividade do reajuste, substituindo-o pelo índice da ANS e determinando a restituição simples dos valores pagos em excesso. A apelante sustentou preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, defendeu a legalidade do reajuste, fundamentando-se na natureza coletiva do plano e na ausência de vinculação aos índices da ANS.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: definir se a administradora de benefícios possui legitimidade passiva para figurar no polo da ação que discute reajuste de plano coletivo; estabelecer se é cabível a substituição do índice contratual de reajuste por aquele fixado pela ANS para planos individuais, diante de alegada abusividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento do serviço de saúde suplementar, sendo responsável solidária pelos vícios ou abusos do contrato, nos termos do art. 34 do CDC, o que afasta a preliminar de ilegitimidade passiva.

4.
O contrato firmado entre as partes é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula nº 469 do STJ, aplicando-se seus princípios e normas, inclusive quanto à necessidade de transparência e equilíbrio contratual.

5.
Os planos coletivos por adesão não estão sujeitos ao controle prévio de reajuste pela ANS, sendo os percentuais negociados entre as partes contratantes. No entanto, tal liberdade não permite reajustes abusivos ou desproporcionais, devendo os aumentos ser justificados de forma clara e com base atuarial idônea.

6. A ausência de transparência na fixação do reajuste e a não demonstração de critérios objetivos afrontam os arts. 6º, III, 39, X e 51, IV do CDC, autorizando o controle judicial da cláusula contratual e eventual revisão.

7. A simples comparação do percentual aplicado com o índice da ANS para planos individuais não justifica, por si só, sua substituição, sendo necessária a apuração do reajuste adequado com base em cálculo atuarial, em sede de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 406, §3º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, 34, 39, X e 51, IV; Lei nº 9.656/98; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 469; TJ-BA, Apelação nº 0577189-52.2018.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 04.04.2024; TJ-BA, Apelação nº 8037854-39.2021.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 18.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n° 8101662-13.2024.8.05.000
, oriundos da Comarca de Salvador, em que figura como Recorrente a
QUALICORP ADMINISTRA
ÇÃO
E SERVI
Ç
OS LTDA
, sendo Recorrida
ELIZANA DE ARA
Ú
JO SOUTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO.